Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700021-40.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JND REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 37122117, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora